Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713780-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, CLEIRENE REIS SILVA, PEDRO LOPES BARBOSA NETO DESPACHO Defiro a dilação do prazo por mais 60 dias (id. 29180008). Decorrido, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora